Tribunal: TJDFT
Processo: 0739831-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739831-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERUZA DE SOUZA GRAEBIN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GERUZA DE SOUZA GRAEBIN contra a decisão proferida nos autos do mandado de segurança n.o 0715632-62.2024.8.07.0018, mantida após embargos de declaração, que deferiu, em parte, a medida liminar apenas para determinar a reserva da vaga destinada à impetrante, de modo que não seja preenchida por outro candidato, bem como suspender o curso do prazo para posse no cargo, até o julgamento do processo (Id 207386794 e 209329495 - origem). O presente recurso foi recebido tão somente no efeito devolutivo (Id 64287290). Em consulta aos autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença que denegou a segurança (Id 218935164 – origem). Nesse quadro, em virtude do julgamento da ação principal, anterior ao julgamento de mérito do presente recurso, vislumbra-se a perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão do julgamento superveniente da ação que o originou. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora